Tribunal: TJPA
Processo: 0005311-27.2013.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BRAGANÇA/PA

Processo nº
0005311-27.2013.8.14.0009
Apelante:

MAX DA SILVA E SILVA

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
MAX DA SILVA E SILVA
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Noticia a peça acusatória que no dia 08 de agosto de 2013, policiais militares receberam denúncia de um morador da região no sentido de que o réu JOSÉ PAULO CARDOSO DE NAZARÉ estava promovendo a venda de substâncias entorpecentes em frente à residência do acusado MAX DA SILVA E SILVA e por ordem deste. Acrescenta a peça exordial que em razão das denúncias recebidas os policiais militares dirigiram-se ao local indicado e perceberam o momento em que JOSÉ PAULO saiu correndo para o interior da residência, sendo apreendido em seguida. Em revista pessoal realizada os policiais nada encontraram com os denunciados. Entretanto, ao realizarem revista no terreno em frente à residência do réu MAX DA SILVA E SILVA localizaram 22 (vinte e duas) petecas de pasta base de cocaína e duas petecas maiores da mesma substância entorpecente.

Foram denunciados nas sanções punitivas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

A instrução transcorreu normalmente, a denuncia julgada parcialmente procedente e os réus condenado por tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Apenas Max da Silva e Silva apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pelito absolutório não merece prosperar.

A materialidade do delito restou provada pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 07 anexo) e Laudo Toxicológico Definitivo que atestou tratar-se de 34 (trinta e quatro) trouxinhas de cocaína, pesando aproximadamente 32g (trinta e dois gramas).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Transcrevo parte da sentença que menciona os depoimentos colhidos em juízo (fls. 80/82).

¿No caso concreto verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo, policiais militares responsáveis pela prisão dos réus, foram enfáticas ao afirmar que no dia 08 de agosto de 2013, em razão de denúncias formuladas por um morador da região no sentido de que o réu JOSÉ PAULO CARDOSO DE NAZARÉ estava promovendo a venda de substâncias entorpecentes em frente à residência do acusado MAX DA SILVA E SILVA e por ordem deste, dirigiram-se ao local indicado e perceberam o momento em que JOSÉ PAULO saiu correndo para o interior da residência, sendo apreendido em seguida. Ao realizarem revista no terreno em frente á residência do réu MAX DA SILVA E SILVA, local em que o denunciante informou que as drogas estavam escondidas, localizaram 22 (vinte e duas) petecas de pasta base de cocaína e duas petecas maiores da mesma substância entorpecente. A testemunha policial militar Pedro Paulo Ribeiro Rodrigues informou, ainda, que o denunciado MAX GOMES DA SILVA E SILVA é pessoa conhecida pelos policiais e pelos vizinhos por comercializar substâncias entorpecentes no bairro onde mora, acrescentando que seu irmão encontra-se preso e que há informações de que MAX estaria assumindo os negócios da família.

As testemunhas Maria Benedita Alves da Silva e Manoel Davi de Farias Braga, arroladas pela defesa do réu MAX GOMES DA SILVA E SILVA, não presenciaram os fatos narrados na denúncia e informam que o acusado tem boa índole.

O acusado JOSÉ PAULO CARDOSO DE NAZARÉ, em audiência perante este juízo, negou a prática de comercialização de substâncias entorpecentes, relatando que é apenas usuário de drogas. No mesmo momento, fez relatos confusos sobre o motivo de estar no local em que foi preso, pois reside em rua mais distante, e afirmou estar no local consumindo drogas. Entretanto, não soube informar onde e de que pessoa teria adquirido tais substâncias. Afirmou, ainda, que durante a abordagem policial permaneceu na frente da residência que fica ao lado da casa de MAX juntamente com o segundo acusado, e que viu o momento que os policiais encontraram a substância entorpecente no terreno baldio.

O acusado MAX GOMES DA SILVA E SILVA, em audiência de instrução, negou as acusações a si imputadas, informando que não tem conhecimento do motivo de estar sendo acusado por tráfico de drogas, uma vez que jamais comercializou substâncias entorpecentes. Contrariando as declarações formuladas perante a autoridade policial, informou que conhece JOSÉ PAULO há pouco tempo e apenas de vista e que, apesar de haver permanecido ao lado de JOSÉ PAULO durante a abordagem policial, não viu o momento em que foram encontradas as substâncias entorpecentes no terreno em frente à sua residência. Ainda em audiência não fez qualquer referência à sua suposta condição de usuários de drogas, conforme relatado à autoridade policial.¿

Trago à colação decisão jurisprudencial sobre a validade dos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu,
verbis:

STJ:
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito
. (AgRg no Ag 1158921 / SP. Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA. 6ª Turma. DJe 01/06/2011)

STJ:
Os
policiais
não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais
depoimentos
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

(HC 149540 / SP. Relatora Ministra LAURITA VAZ. 5ª Turma. DJe 04/05/2011).

Não assiste razão ao apelante quando alega a pequena quantidade da droga para descaracterizar o tráfico, se existem outros elementos a indicar o propósito comercial.

O STJ orienta no sentido de que,
verbis:

¿A desclassificação revela-se inadmissível na hipótese em que circunstâncias outras, além da quantidade da droga, induzem à certeza da destinação desta ao comércio. A pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do julgador, no sentido da ocorrência do referido delito¿
( STJ HC 17.384-SP, 5ª T., j. 26-3-2002, rel. Ministro Gilson Dipp, DJU de 3-6-2002, v.u., RT 808/559). .

Diante do exposto, em consonância do parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.
Belém, 28 de janeiro 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora